Tribunal: TJMT
Processo: 1025043-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025043-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VASCONCELLOS DE SA REGO - CPF: 168.774.787-38 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – RESOLUÇÃO DA ANATEL No 717, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - INCONFORMIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.

1. Incumbia ao agravado evidenciar que a agravante não estaria em conformidade com as exigências estipuladas na Resolução da ANATEL no 717, de 23 de dezembro de 2019, o que, não foi demonstrado.

2. Assim, alegações que sustentem irregularidades ou não atendimento aos requisitos normativos da resolução atualizada deveriam ser detalhadamente apresentadas pelo agravado para justificar a manutenção da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Telefônica Brasil

S
.
A
. contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Alega, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ante a existência do interesse da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL na causa, por se tratar do “
órgão exclusivamente competente para aferir a qualidade dos serviços de telefonia no Brasil
”.

No mérito, assegura que, “
é autorizatária de Serviço Móvel Pessoal (SMP) na região, o qual é prestado sob o regime privado, que possui, portanto, suas normas próprias. Não se confunde essa modalidade, com a concessão de serviços públicos, regida por outra legislação, totalmente inaplicável ao caso dos autos
”.

Assevera que, “
recentemente, entrou em vigor novo regulamento que disciplina a qualidade dos serviços de telecomunicações prestados no país, o denominado Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações – RQUAL, aprovado por meio da Resolução no 717, de 23 de dezembro de 2019 da ANATEL
”, todavia, não foi observado pelo juízo, já que, “
tanto a inicial quanto a r. decisão fazem referência a normas antigas, já há muito não aplicadas e que sequer têm relação com os índices de qualidade por elas mesmo indicados (a Resolução 575/2011)
”.

Afiança que, “
não há rigorosamente nenhuma prova nos autos que corrobore as alegações formuladas pelo Ministério Público — muito menos da maneira técnica exigida pela matéria em tela, razão pela qual, inclusive, é que a fiscalização dos serviços de telefonia é prerrogativa precípua da ANATEL
”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido conforme id. 133065670.

As contrarrazões foram apresentadas sob. .

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 153295151).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Telefônica Brasil

S
.
A
. contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que decisão que deferiu o pedido suspensivo do recurso em tela já superou o ponto trazido pelo agravante quanto à incompetência da justiça estadual. Nesse sentido, pertinente mencionar os fundamentos expostos pelo d. Des. Luiz Carlos da Costa, vejamos:

“A causa de pedir da pretensão de imposição de obrigação de fazer senta praça na alegação de que, a agravante, no Município de Alto Garças, “
não atende as taxas mínimas de conexão de dados e de conexão de dados 2G
” (inicial, Id. 152871172 – fls. 11) estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

Assim, à primeira vista, não se estaria a examinar o poder regulador da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, mas tão somente a alegação de falha na prestação de serviços imputada à agravante, a qual não estaria a cumprir o mínimo exigido pela agência reguladora, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão daquela na lide.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não haver litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, nos termos do art. 47 do CPC/2015, nas hipóteses em que o objeto da ação civil é a proteção da relação de consumo existente entre os usuários e a empresa de telefonia e não as normas editadas pela autarquia federal em demanda cujo resultado vai interferir na sua esfera jurídica. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1832217/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2021).”

Assim, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo a quo para julgar o processo, uma vez que os autos dizem respeito à prestação de serviço de telefonia aos consumidores, no qual a Agravante, inicialmente, não está em conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Superado tal ponto, cumpre asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, formulado na ação de base, mostram-se presentes.

Nesse sentido, é necessário consignar que
a tutela antecipada tem como seu objetivo conservar, assegurando o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo.

Pois bem.

Na presente controvérsia, verifica-se que a decisão agravada fundamenta-se na Resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) no 575, datada de 28 de outubro de 2011. Entretanto, cumpre notar que tal resolução foi revogada pela Resolução no 717, de 23 de dezembro de 2019, que estabeleceu novos critérios para a avaliação da qualidade dos serviços de telecomunicações.

Dessa forma, incumbia ao agravado evidenciar que a agravante não estaria em conformidade com as exigências estipuladas na Resolução da ANATEL no 717, de 23 de dezembro de 2019, o que, não foi demonstrado.

Assim, alegações que sustentem irregularidades ou não atendimento aos requisitos normativos da resolução atualizada deveriam ser detalhadamente apresentadas pelo agravado para justificar a manutenção da decisão objurgada, uma vez que a base normativa da ANATEL sofreu alterações significativas.

Em caso semelhante, convém colacionar julgado do Tribunal Regional Federal da 5a Região, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ENERGIA. OBRIGATORIEDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELA ANATEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO LIMITADA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

14. Em situações similares à versada nos presentes autos, tem esta Segunda Turma entendido que: "Conquanto relevante e sensível o tema, não se desconhece que a implementação de medidas que visem melhorar os serviços de telefonia móvel dizem respeito à política pública, ou seja, é intrínseca a quem detém competência para formular e implementar tais políticas, que, certamente, não é o Poder Judiciário. "É dizer: determinar prazo, fixar quando executar, também faz parte do mérito administrativo e, igualmente, integra a formulação de política pública. Precedente: TRF5. APELAÇÃO CÍVEL No 585094/CE - 0013097-55.2011.4.05.8100. Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima. Julg. 20/09/2016." (PJE 00101546020144058100, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2a Turma, julg. em 05/06/2019)
15. Esclarece, ainda, o referido julgado: "Seguindo essas balizas é que a Segunda Turma deste Regional vem decidindo, no tocante à atuação do Ministério Público Federal em ação civil pública objetivando o alcance de medida de ordem administrativa, que a pretensão deve ser buscada via interna - nos canais administrativos, na demonstração da necessidade de que os serviços de telefonia sejam prestados-, e que buscar a chancela judicial para tanto já se torna algo que reclama a conveniência e oportunidade, requisitos exclusivos da Administração."
16. Assim, não se tem como impor à ANATEL, sob pena de invadir a sua competência regulatória, que especifique as condições técnicas que devem ser implementadas para a continuidade do serviço de telefonia móvel, diante de eventual queda do abastecimento de energia elétrica, principalmente quando a própria agência reguladora, dentro do seu campo discricionário de atuação, entende que tal regulamentação, além de sua impossibilidade jurídica decorrente da arquitetura setorial de telecomunicações escolhida pelo legislador, talvez não seja a melhor solução do ponto de vista prático, devido a não uniformidade de tempo para sua restauração, aliada à baixa frequência do acontecimento, razão pela qual considera ser de melhor alvitre permitir aos particulares prestadores do serviço que decidam acerca do melhor meio para prestação do SMP, responsabilizando-se pelas falhas eventuais do serviço, que causem a sua interrupção.

(TRF-5 PROCESSO: 08121183220174058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2a TURMA, JULGAMENTO: 29/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
para suspender a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023